Tribunal: TJPA
Processo: 0800701-23.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800701-23.2022.8.14.0023

APELANTE: PAULA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GAMA

APELADO: MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 321 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de cobrança cumulada com danos morais e materiais, em razão do não cumprimento da determinação de emenda da petição inicial, que deveria reunir 24 ações com a mesma matéria e mesmo polo passivo em uma única demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente do não cumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial para fins de celeridade e economia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 321 do CPC, o juiz pode determinar a emenda da petição inicial para corrigir irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. O não cumprimento da emenda autoriza o indeferimento da petição inicial.

4. A determinação judicial objetivava a organização processual e a celeridade, reunindo as 24 demandas, que possuíam o mesmo objeto e polo passivo, em uma única ação. O descumprimento reiterado dessa ordem demonstra dolo processual e exercício abusivo do direito de peticionar.

5. Inexistência de cerceamento de defesa ou prejuízo processual pela reunião das demandas em uma única ação, já que a emenda solicitada contemplava a individualização dos pedidos e das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

"Tese de julgamento:
A não observância da determinação judicial de emenda à petição inicial, conforme art. 321 do CPC, autoriza o indeferimento da petição e a extinção do processo sem resolução de mérito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

36ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/09/2024 a 07/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Paula do Socorro de Oliveira Gama em face de sentença que julgou extinta sem resolução do mérito a ação de cobrança cumulada com danos morais e materiais, posto o juízo ter determinado a emenda da petição inicial para que reduzisse 26 (vinte e seis) demandas para apenas 01 (uma).

A sentença atacada considerou que,
a priori
, o magistrado havia oportunizado a emenda das 24 petições para apenas uma, visto serem da mesma matéria e possuírem o mesmo polo passivo da lide, assim, geraria economia e celeridade processual. Todavia, o advogado da autora não emendou e interpôs vários agravos de instrumentos dos inúmeros processos, causando dolo processual
– “sham litigation”
– e exercício abusivo do direito de peticionar.

Irresignada, Paula do Socorro de Oliveira Gama interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, anulação da decisão que determinou a emenda, em razão de ensejar cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia inadequação processual no pedido de emenda, da relação individual do trabalho de cada autor dos 24 processos, do direito ao processo individualizado, do prejuízo relativo à reunião das lides e da imposição de desistência pelo magistrado.

Transcorreu
in albis
as contrarrazões do Município de Irituia.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178, CPC e a Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devendo os autos seguirem a ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente
, a apelante aduz
nulidade da decisão que determinou a emenda, em razão de ensejar

cerceamento de defesa,
a qual se confunde com os pedidos do
mérito
. Assim, vejamos.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a necessidade da emenda das iniciais em prol da celeridade e economia processual.

De acordo com o art. 321 do Código de Processo Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que
apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito
, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado

A emenda à inicial só pode ocorrer mediante determinação judicial do juiz, onde o patrono deve corrigir, consertar e eliminar as falhas e irregularidades da exordial, sob pena de indeferimento. De acordo com o art. 321, CPC, o juiz deve determinar a emenda da petição inicial quando ela não preencher os requisitos legais e, caso a emenda não seja realizada, o indeferimento da inicial é previsto como consequência. Esse indeferimento ocorre quando o patrono, mesmo sendo intimado pelo juiz para corrigir erros ou suprir omissões na exordial, não realiza as devidas alterações no prazo estabelecido.

Esse tipo de indeferimento está relacionado à ideia de que o processo judicial deve ser eficiente, econômico e célere
, respeitando os princípios da economia processual e da celeridade.

Dessa forma,
a recusa em realizar a emenda, portanto, vai de encontro à eficiência do processo e pode ser vista como uma falha profissional do patrono, que não colabora para o bom andamento da justiça.

Os
princípios da economia processual e da celeridade

possuem como objetivo garantir que o processo judicial transcorra de forma ágil e com o menor dispêndio possível de tempo e recursos
, tanto para as partes quanto para o Judiciário. Quando a petição inicial contém vícios e o patrono não emenda a inicial conforme requerido pelo juiz,
isso pode resultar em perda de tempo e recursos, o que vai contra esses princípios
.

Desde a
Decisão Interlocutória
(ID 15290187),
o magistrado determinou emenda a inicial
, pois havia 24 ações que poderiam se tornar apenas uma, visto serem ajuizadas pelo mesmo patrono e todas contra o Município de Irituia. Assim, o juízo
a quo
determinou que emendasse
com tópicos para cada uma das partes, descrevendo a causa de pedir remota, com pedidos organizados em modo numérico ou alfabético
, prestigiando a organização, celeridade e cooperação processuais,
conforme art. 321, CPC, pois indicou com precisão o que deveria ser emendado, sob pena de indeferimento.

Todavia,
o patrono não realizou a emenda à inicial, inclusive interpôs 24 agravos de instrumentos
, os quais foram distribuídos aos mais diversos relatores e relatoras do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Tal atitude demonstra ausência de eficiência e de celeridade processual.
Inclusive fora julgado o Agravo de Instrumento
nº 0806399-45.2023.8.14.0000
da apelante
pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento e
não fora conhecido, por perda superveniente do objeto do presente agravo, de acordo com o art. 932, inciso III, CPC.

Por fim, sobre a
reunião dos processos e o direito ao processo individualizado
, em nada afeitaria a emenda dos 24 processos em apenas uma ação, pois o magistrado determinou que houvesse especificação,
com tópicos para cada uma das partes, descrevendo a causa de pedir remota, com pedidos organizados em modo numérico ou alfabético, de acordo com o art. 321, CPC.
Assim, seguiria os
ditames principiológicos
do Código de Processo Civil, o qual da
duração razoável do processo
– art. 4º, CPC,
dever de boa-fé objetiva
– art. 5º, CPC,
dever de cooperação e eficiência de todos os atores processuais
– art. 6º, CPC e art. 8º, CPC –
legalidade sob o prisma da eficiência
.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PAGAMENTO DAS PARCELAS POR DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA SITUAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE AMPAREM O DIREITO ALEGADO PELO AUTOR.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO A FUNDAMENTO CAPAZ DE, POR SI SÓ, MANTER A SENTENÇA. INTERESSE PREJUDICADO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao Juiz compete a averiguação e o controle das condições e pressupostos da ação, devendo determinar ao autor que promova a emenda à inicial quando verificar que não estão satisfeitos de plano tais requisitos.

2. Não configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito se, intimado a providenciar a emenda à petição inicial, o autor não cumpre as exigências indicadas pelo Juiz, concernentes aos pressupostos e às condições da ação. Preliminar rejeitada.

3. Considerando que a sentença se pautou em diversos fundamentos para indeferir a petição inicial e que um deles restou inatacado pelo apelante, revela-se prejudicado o interesse recursal, haja vista que a sentença permanecerá vigente pelo fundamento que não foi objeto de insurgência pelo recorrente.

4. Preliminar rejeitada
e, no mérito, não conhecido o recurso.

(TJ-DF 0707148-19.2023.8.07.0010 1799601, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 06/12/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/01/2024). (GRIFO).

Dessa forma, de acordo com todo arcabouço jurisprudencial e doutrinário,
rejeito a preliminar e não concedo provimento aos pedidos de mérito
, posto o descumprimento de emenda à inicial e não efetivação dos princípios da celeridade e economia processual.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso autoral,

mantendo as conclusões da sentença.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/10/2024